Tribunal: TJSP
Processo: 2052697-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Agravo de instrumento - execução - executado e bens passíveis de penhora não encontrados - decisão que indeferiu novo pedido de suspensão - à falta de bens penhoráveis, o processo é suspenso por um ano, não correndo prescrição, e findo esse prazo, sem alteração da situação processual, dá-se o arquivamento do processo, e tem início o curso do lapso prescricional, não sendo possível nova suspensão

Ementa:
Agravo de instrumento - execução - executado e bens passíveis de penhora não encontrados - decisão que indeferiu novo pedido de suspensão - à falta de bens penhoráveis, o processo é suspenso por um ano, não correndo prescrição, e findo esse prazo, sem alteração da situação processual, dá-se o arquivamento do processo, e tem início o curso do lapso prescricional, não sendo possível nova suspensão da execução com fulcro no CPC, art. 921,III, §§1o e 2o do Código de Processo Civil - agravo improvido.